Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703115-18.2020.8.07.0001 Apelante Banco do Brasil S.A. Apelado José Carlos de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 57684052) que, na ação indenizatória ajuizada por José Carlos de Souza em desfavor do ora apelante, para reparação de danos causados pela instituição financeira ré, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, rejeitou: i) a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor; ii) a impugnação ao valor da causa; iii) a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União; iv) a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, considerou o montante aferido em laudo pericial produzido em juízo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 618,99 (seiscentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) a título de dano material. Declarou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o réu a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em razões recursais (Id 59878305), o réu/apelante alega que o laudo realizado pelo perito judicial não observou os mesmos parâmetros de correção monetária que deveriam ser aplicados ao caso concreto. Defende que apresentou laudo pericial de seu assistente técnico, tendo como conclusão resultado totalmente divergente do apresentado. Alega que o “laudo realizado pelo perito nomeado judicial, NÃO observou os mesmos parâmetros que devem ser aplicados ao caso concreto, como bem pontuou o assistente técnico da Casa Bancária, além do entendimento da contadoria deste tribunal”. Diz ter apresentado laudo pericial de seu assistente com resultado totalmente divergente do apresentado pelo perito judicial. Apresenta considerações sobre o “saldo médio das contas PASEP – relatório de gestão do fundo - publicação oficial disponibilizada pelo ministério da fazenda”. Disserta sobre a “alteração promovida pela Constituição Federal– impossibilidade de distribuição de cotas APÓS 04/10/1988”. Após, assevera sobre a base legal para a atualização das contas PASEP, a regularidade do valor pago (saldo da conta) e “a impossibilidade de acolhimento dos cálculos da parte adversa”. Destaca que, “tendo em vista a utilização incorreta do índice de atualização e o cômputo de juros não correspondente ao disposto na alínea b do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, necessário se faz a rejeição dos cálculos ofertados, haja vista estarem em total dissonância com as teses acima ofertadas”. Aduz que os cálculos acostados com a petição inicial contêm várias inclusões contrárias à forma de remuneração pelo gestor do fundo PASEP. Afirma a inexistência de previsão legal para a incidência do INPC/IBGE para as contas PASEP, nem a possibilidade de se aplicar juros na ordem de 0,5% a.m. e/ou 1% a.m. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, requer: Portanto, resta evidente que o Banco do Brasil agiu de modo correto ao gerir as contas PASEP, dessa forma, considerando o conjunto de elementos e premissas expostas e considerando o parecer técnico juntado aos autos, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar integralmente a sentença proferida, julgando improcedente o pedido autoral. (...) Em razão do exposto, tendo em vista a utilização incorreta do índice de atualização e o cômputo de juros não correspondente ao disposto na alínea b do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, necessário se faz a rejeição dos cálculos ofertados, haja vista estarem em total dissonância com as teses acima ofertadas. Preparo recolhido (Id 59878306). Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 59878312). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. De fato, conforme estabelece o art. 1.010 do CPC, a apelação deve conter, obrigatoriamente, entre outros, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Na presente hipótese, a sentença recorrida, proferida ao Id 59878303, ao analisar o mérito da demanda, adotou o laudo da perícia contábil realizada em juízo, a qual “concluiu que o autor tem a receber o saldo credor atualizado de R$ 618,99”. Consignou a julgadora “que o trabalho realizado pelo perito atendeu os parâmetros processuais, explicitou o modo de análise das contas, bem como justificou as conclusões do laudo, obedecendo à planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional e os índices oficiais indicados no site http://www.tesouro.fazenda.gov.br/fundo-pis-pasep, conforme prevê a legislação do PASEP”. Refrisou, também, que “a insurgência baseada em mera discordância com as conclusões do perito não possui o condão de gerar a desconsideração da perícia, uma vez que a análise e o julgamento do caso são realizados com base em todo o acervo probatório produzido nos autos e não só no laudo pericial”. Julgou, assim, parcialmente procedente o pedido inicial. No caso, o laudo pericial catalogado no Id 59878250, expressamente indicou, no seu item VI, que os “índices de correção das cotas do Fundo Pis/Pasep são estabelecidos por resolução do Conselho Diretor do Fundo e foram aplicados pelo Banco do Brasil”, quais sejam ORTN de julho/1971 a junho/1987, LBC ou OTN (o maior dos dois) de julho/1987 a setembro/1987, OTN de outubro/1987 a janeiro/1989, IPC de fevereiro/1989 a junho/1989, BTN de julho/1989 a janeiro/1991, TR de fevereiro/1991 a novembro/1994, TJLP ajustada por fator de redução a partir de dezembro/1994 (Id 59878250, p. 6). Em razões de apelação, o réu, após síntese fática da demanda (Id 59878305), alega que o “laudo realizado pelo perito nomeado judicial, NÃO observou os mesmos parâmetros que devem ser aplicados ao caso concreto, como bem pontuou o assistente técnico da Casa Bancária, além do entendimento da contadoria deste tribunal”. Apresenta considerações sobre o “saldo médio das contas PASEP – relatório de gestão do fundo - publicação oficial disponibilizada pelo ministério da fazenda”. Disserta sobre a “alteração promovida pela Constituição Federal– impossibilidade de distribuição de cotas APÓS 04/10/1988”. Após, assevera sobre a base legal para a atualização das contas PASEP, a regularidade do valor pago (saldo da conta) e “a impossibilidade de acolhimento dos cálculos da parte adversa”. Destaca que, “tendo em vista a utilização incorreta do índice de atualização e o cômputo de juros não correspondente ao disposto na alínea b do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, necessário se faz a rejeição dos cálculos ofertados, haja vista estarem em total dissonância com as teses acima ofertadas”. Ao final, “requer que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira”. Como se vê, ao cabo, as razões de apelação apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., deixaram de impugnar especificamente a sentença recorrida, porquanto, apresentou alegações genéricas sobre supostos erros nos parâmetros utilizados nas contas realizadas no laudo pericial judicial, mas, objetivamente, não indicou quais equívocos incorreu o expert em seu trabalho técnico. Ainda, no pedido final do recurso, somente somente formulou pedido de acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva sequer suscitada de forma clara em suas razões recursais. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Objetivamente, a sentença recorrida adotou o laudo da perícia contábil realizada em juízo, a qual “concluiu que o autor tem a receber o saldo credor atualizado de R$ 618,99”. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para sua condenação, ônus do qual não se desincumbiu. Em sede recursal, limitou-se o recorrente a apresentar argumentos genéricos, sem indicar objetivamente porque o laudo pericial, no seu entender, incorreu em erro ao concluir por saldo de valor em benefício da parte apelada. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a alegar suposto erro nas contas do laudo pericial judicial e impossibilidade de se acolher o valor pretendido pelo autor/apelado em sua inicial, sem observar que, concretamente, o montante indicado na inicial não foi o acatado na sentença recorrida. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que orientam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1853912, 07041845120218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Por fim, ressalto não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único do art. 932 na presente hipótese, o qual estabelece que, de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, por se tratar de vício insanável, porquanto incabível apresentação de emenda à razões de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora